Tribunal: TJMT
Processo: 0000195-92.2017.8.11.0038
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000195-92.2017.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Desacato]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEUCLECIO DIAS DE SOUZA - CPF: 012.003.831-50 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRECHE PINGO DE GENTE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA –
DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA –
PRIMAZIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO –
DECISÃO REFORMADA – APELO PROVIDO.

Para a prolação da sentença condenatória é necessária a comprovação de materialidade e autoria por meio de provas robustas, certas e inquestionáveis no sentido de que o acusado foi efetivamente o responsável pelo ilícito.
Uma vez constatada na
instância revisora a precariedade de provas quanto à autoria delitiva, sobretudo pelas contradições nas declarações das testemunhas ouvidas, deve ser reformada a sentença condenatória, a fim de declarar a absolvição do agente, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo,
já que a dúvida a respeito dos fatos deve ser sempre interpretada em seu favor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Nos autos da ação penal n. 0000195-92.2017.8.11.0038, que tramitou no Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga,
Deoclecio Dias de Souza
foi denunciado e processado pela prática dos crimes previstos no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, e artigo 331,
caput
, ambos do Código Penal.

Ultimada a instrução criminal, o magistrado singular julgou parcialmente procedente a acusação, para, de um lado, declarar extinta a punibilidade referente ao crime de desacato, pelo fenômeno da prescrição punitiva, e, de outro, o condenou pela prática do crime previsto no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso IV, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 2 anos e 26 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, com a convolação da pena corpórea por restritivas de direitos.

Assistido pela Defensoria Pública, maneja o presente recurso de apelação criminal, pugnando, nas inclusas razões recursais (Id. 180484400), que seja declarada sua absolvição, alegando, em síntese, que não ficou sobejamente comprovada a autoria delitiva, sobretudo pelas contradições vistas nas declarações das testemunhas ouvidas.

Alternativamente, pede que seja afastada a qualificadora concernente ao rompimento de obstáculo, pois não realizada a perícia por profissional técnico, e, por fim, almeja o afastamento da majorante do repouso noturno, invocando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1087, que estabeleceu a inviabilidade da majorante nos casos de furto qualificado.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 180484402), rebatendo os argumentos defensivos e pugnando pelo desprovimento do apelo interposto.

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Jorge da Costa Lana manifesta-se pelo
parcial provimento
do recurso defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO - FURTO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AFASTAMENTO RO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – IMPOSSIBILIDADE – LAUDO INDIRETO – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA – POSSIBILIDADE – TEMA REPETITIVO 1.087 STJ – PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Id. 185896691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Deoclecio Dias de Souza
foi denunciado e processado pela prática dos crimes previstos no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, e artigo 331,
caput
, ambos do Código Penal, pois de acordo com os termos da inicial acusatória:

“(...) no dia 18 de janeiro de 2017, por volta das 22h00m, portanto durante o repouso noturno, DEOCLECIO DIAS DE SOUZA e um indivíduo ainda não identificado, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços, imbuídos de animus furandi, mediante destruição/rompimento de obstáculo, ingressaram nas dependências da Creche Municipal Pingo de Gente, sediada na Avenida Projetada I, Bairro Cidade Alta, em Araputanga/MT, e subtraíram, para si e com ânimo de assenhoramento, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) portão de grade, objeto avaliado em 400,00 (quatrocentos reais), conforme auto de fls. 25.

Consta, ainda, que, na data supracitada, na via pública, notadamente nas proximidades do Mosteiro, Bairro cidade Alta, em Araputanga/MT, DEOCLECIO DIAS DE SOUZA desacatou GILSON DOS REIS NEIVA e ANDRÉ LUIZ DA SILVA CAMPOS, funcionários públicos que estavam no exercício da função.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, o denunciado e seu comparsa, aproveitando-se do horário de menor vigilância, deslocaram-se até o local com o fulcro de perpetrar o empreendimento criminoso.

Apurou-se que ambos ingressaram nas dependências da Creche Municipal “Pingo de Gente”, arrombaram a janela de uma das salas e quebraram o vidro de outra, logrando acesso ao interior do imóvel. Ato contínuo, entenderam por bem furtar uma mesa e o portão do estabelecimento educacional, vez que isso facilitaria o retorno ao local para a subtração de outros bens. Todavia, os autores deixaram a mesa próximo à entrada da creche e de lá se evadiram levando consigo apenas o portão.

Ocorre que a ação delituosa foi testemunhada pela vigia da creche municipal, a qual acionou a Polícia Militar. Em seguida, os policiais empreenderam as diligências necessárias e lograram localizar o denunciado na posse da res furtiva. Este, ao avistar os milicianos, abandonou o portão na tentativa de fugir, contudo, os agentes da lei o cercaram e conseguiram prendê-lo em flagrante delito.

Segundo se apurou, no momento em que DEOCLECIO DIAS DE SOUZA percebeu que não conseguiria se evadir, passou a proferir as seguintes frases em face dos policiais militares Gilson dos Reis Neiva e André Luiz da Silva Campos: “esses policinhas do interior não sabe como lidar com bandido da capital”, “filas da puta”, “bando de viado” e “eu sei onde vocês moram e vou matar vocês tudo” (sic).”
(Id. 180484370, pp. 2-4).

Como já relatado anteriormente, após o deslinde processual, o magistrado singular julgou parcialmente procedente a acusação, para, de um lado, declarar extinta a punibilidade, referente ao crime de desacato, pelo fenômeno da prescrição punitiva, e, de outro, o condenou pela prática do crime previsto no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso IV, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 2 anos e 26 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, com a convolação da pena corpórea por restritivas de direitos.

Irresignado, por intermédio da Defensoria Pública,
Deoclecio Dias de Souza
maneja o presente recurso de apelação criminal, pugnando, nas inclusas razões recursais (Id. 180484400), primordialmente, que seja declarada sua absolvição, alegando, em síntese, que não ficou sobejamente comprovada a autoria delitiva, sobretudo pelas contradições vistas nas declarações das testemunhas ouvidas.

Entendo que
assiste razão à defesa.

Tem-se das provas inquisitoriais que a testemunha Meiriany Cristina, vigia da creche, acionou a Polícia Militar porque viu dois indivíduos arrancando o portão de entrada, descrevendo que:

“(...)
um dos sujeitos trajava calça escura e camiseta listrada e o outro estava de bermuda, não sabendo precisar mais detalhes dos dois homens por que a rua estava muito escura, uma vez que dois dos postes de iluminação pública estão com as lâmpadas queimadas; QUE depois de entrar em contato com a polícia militar a depoente ficou observando a atitude dos dois homens; QUE viu o momento em que eles, depois de arrancar o portão, saíram carregando o portão sentido ao mosteiro, inclusive virando a esquina do Mosteiro; QUE
passados alguns minutos os dois homens retornaram pela rua da creche e subiram em direção ao Bairro Cidade Alta, ressaltando que nesse momento eles não estavam mais com o portão;
QUE pouco depois os policiais militares chegaram a creche, ocasião em que a depoente explicou aos mesmos tudo que tinha visto, inclusive o momento em que os dois indivíduos carregaram o portão sentido ao mosteiro; QUE os policiais então saíram em rondas com o objetivo de localizar o portão e os suspeitos de furtá-lo; QUE por volta das 23 horas
a depoente, que já estava na creche, foi informada pelos policiais militares que o portão tinha sido localizado e já estava na extensão da creche e que um dos suspeitos tinha sido localizado”
(Id. 180484370, pp. 15-16).

Os policiais militares Gilson dos Reis Neiva e André Luiz da Silva Campos, responsáveis pela prisão do apelante, relataram na fase extrajudicial que:

“(...)

MEIRIANY CRISTINA explicou que um dos sujeitos trajava calça de cor escura e uma camiseta listrada, não sabendo descrever os trajes do outro indivíduo; QUE ainda segundo MERIANY CRISTINA, os dois homens tinham arrancado o portão de entrada de creche e estavam tentando carregá-lo, bem como tinham retirado alguns móveis do interior do prédio e deixado próximo a entrada do estabelecimento educacional, acreditando ela que eles voltariam posteriormente para buscá-los; QUE a guarnição rapidamente saiu em rondas com o objetivo de localizar e prender os suspeitos;
QUE após passar pela extensão Creche Pingo de Gente, avistaram uma pessoa próximo ao Mosteiro arrastando um portão;
QUE ressaltando que essa pessoa estava trajando as roupas descritas por MEIRIANY CRISTINA;
QUE ao perceber a presença da guarnição essa pessoa largou o portão e saiu correndo, porém, foi cercado pelos policiais;
QUE ao constatar que não teria como correr, DEOCLESIO parou e encarou a guarnição dizendo “esses policinhas do interior não sabe como lidar com bandido da capital, ocasião em que passou a xingar a guarnição de “filas da puta”, “bando de viado”, “eu sei onde vocês moram e vou matar vocês tudo”;
QUE ao indagar DEOCLESIO sobre o furto, este confessou que tinha entrado na extensão da creche acompanhado de uma outra pessoa
, mas que ele não era esses caguetinhas do interior para entregar seu companheiro; QUE foi dada voz de prisão a DEOCLEIO pelo crime em tese de furto, ocasião em que o mesmo foi conduzido até a CIA PM onde foi lavrado o Boletim de Ocorrência e posteriormente o mesmo conduzido até esta delegacia para as providências que requer o caso; QUE ressalta que foi realizado rondas com o intuito de localizar o comparsa de DEOCLESIO, porém, como não tinham nem uma descrição do mesmo, não obtiveram êxito; QUE o portão foi carregado pela guarnição e colocado em frente a extensão da creche, isso por que não tinham como trazer o portão para a CIA PM e posteriormente para esta delegacia;
(Id. 180484370, pp. 10-11).

O apelante, ainda na fase inquisitorial, negou a prática delitiva, rebatendo as alegações dos policiais acerca da confissão informal, ressaltando expressamente que em momento algum admitiu a prática delitiva e que estava de bicicleta passando pelo local e ainda foi agredido pelos policiais militares.

Observa-se nesse primeiro ponto da fase inquisitorial certas incongruências que já chamam atenção.

Primeiramente, a testemunha Meiriany Cristina foi clara, dizendo que observou a atitude dos dois indivíduos, quando, então, eles arrancaram e saíram carregando o portão, “
sentido ao mosteiro ... e, passados alguns minutos os dois homens
retornaram pela rua da creche e subiram em direção ao Bairro Cidade Alta ... nesse momento eles não estavam mais com o portão”.

Entretanto, os policiais militares ressaltaram que viram um indivíduo,
ainda próximo do Mosteiro,
arrastando um portão
, e que ele estava de calça escura e camisa listrada.

A não ser pelas vestimentas mencionadas pelos policiais, não há nenhuma coerência entre os relatos deles e da testemunha Meiriany, distinguindo-se, em pontos relevantes, a exemplo da direção em que os suspeitos foram e o local em que o apelante foi efetivamente abordado, ao passo que os suspeitos, como disse Meiriany, já não estavam mais carregando o portão, e, segundo os policiais, teriam visto o indivíduo, ora apelante, carregando-o.

Na fase judicial, a testemunha Meiriany Cristina confirmou que viu dois indivíduos carregando o portão do local, e o esconderam no matagal, e que depois retornaram subindo a rua. Destalhou que um deles trajava calça e camisa (sem detalhar cor, pois estava escuro) e que não chegou a ver o indivíduo que foi preso pela polícia.

Igualmente, o apelante manteve a negativa de autoria, afirmando que estava indo sentido à igreja, de roupa social, empurrando a bicicleta, momento em que parou uma viatura, ocasião em que um dos policiais mandou colocar as mãos na cabeça, chutou a bicicleta e o algemou, mandando-o calar a boca, além do que o sargento o agrediu para que confessasse a autoria, mas não admitiu a prática delitiva.

É bem verdade que a negativa de autoria se encontra isolada, pois o apelante não arrolou nenhuma testemunha a seu favor.

Entretanto, além das incongruências vistas na fase inquisitorial, as contradições nas declarações dos policiais militares ainda aumentaram durante a fase judicial.

O policial militar André Luiz da Silva Campos relatou que receberam o chamado da ocorrência, via Copom, e se dirigiram até a creche, conversaram com a vigia Meiriany, que repassou alguns detalhes do ocorrido, e, em diligências, se deparam com
os rapazes carregando o portão,
consignando que é muito pesado e que somente uma pessoa não conseguiria carregá-lo. Declarou que,
quando os indivíduos viram o giroflex da viatura, largaram o portão e se evadiram,
e que somente um deles foi detido, posteriormente, pelo sargento. Acrescentou que realmente havia uma bicicleta perto do apelante no momento em que foi detido. Por fim, ressaltou que, após à prisão do apelante, a vigia Meiriany não chegou a ver o indivíduo, bem como ressaltou que o apelante
em momento algum confessou a prática delitiva.

De outro lado, o Sgt/PM Gilson dos Reis Neiva declarou que foram acionados para atender a ocorrência, e, chegando na creche a testemunha Meiriany relatou o acontecido, declarando que um dos indivíduos estava trajando calça azul e camisa listrada, e, após saírem em rondas pelas imediações,
encontram o portão, cerca de 50m do local, num terreno baldio.
Afirmou que
não viu ninguém carregando-o
, e que o Deoclecio estava próximo do local, cerca de 20m, e, diante das informações acerca das vestimentas, decidiram abordá-lo,
quando então ele confessou a autoria
.

Quando confrontado em relação ao que disse na fase investigativa, o sargento Gilson, ora testemunha, disse que
“particularmente não viu ele soltar o portão”
, mas ele estava próximo, confirmando que ele estava de bicicleta. Disse que voltou à creche, com o suspeito na viatura, mas não foi oportunizado à vigia Meiriany visualizá-lo.

Portanto, não há como concluir que a autoria delitiva, é certa, inconteste e induvidosa, como consignado na condenação. Ao contrário, ao menos pelas provas produzidas, o que mais existe são contradições entre as declarações das testemunhas policiais, o que traz à tona sensíveis dúvidas sobre a autoria atribuída ao apelante.

Como visto, as declarações dos policiais militares não são seguras o suficiente, pois, de um lado, um dos agentes estatais alega que viu os indivíduos carregando o portão, enquanto seu colega afirma que ninguém estava carregando o portão, e resolveram abordar o apelante diante das vestimentas, o qual teria confessado a prática delitiva, enquanto o outro declara que em momento algum o apelante confessou ser o autor do delito.

São fatos relevantes, como já dito, não se tratando de meras divergências.

Assim, o único elemento probatório que indique, frise-se, apenas os indícios de autoria, seriam as vestimentas do apelante, pois, aparentemente, ele estava trajando “calça escura e camisa listrada”, como foi apontado pelos policiais, se reportando ao que a testemunha Meiriany havia dito.

Entretanto, a meu ver, não há como condená-lo somente por este aspecto, até porque não é incomum qualquer pessoa trajar calça escura e camisa listrada, ou seja, não há nenhum outro detalhe, não consta qualquer referência nem mesmo sobre a cor da camisa ou demais aspectos.

Ademais, chama atenção o fato incontroverso de que o apelante estava com uma bicicleta, o que, no mínimo torna intrigante ser o responsável por carregar, juntamente com terceira pessoa, o portão subtraído, que, como afirmaram os policiais, era bastante pesado.

Pedindo vênia ao louvável trabalho que reiteradamente desenvolvem os policiais militares no combate ao crime, no caso específico, contudo, os responsáveis pelo fragrante, assim como os agentes estatais responsáveis pela elaboração do inquérito policial, cometeram evidentes falhas durante o procedimento extrajudicial, pois a testemunha presencial Meiriany nem sequer foi chamada para efetuar o reconhecimento do indivíduo, nem mesmo uma fotografia foi a ela apresentada, não podendo nem sequer confirmar se as roupas do apelante seriam parecidas com as que elas descreveu em relação ao suspeito.

Em outras palavras, diante de tantas contradições apresentadas pelos policiais militares, não vejo com segurança necessária que a condenação deve ser mantida, somente porque o suspeito trajava calça escura e camisa listrada – essa seria a única e exclusiva circunstância dos autos que permitiria, eventualmente, validar o édito condenatório
.

Assim, embora a princípio não se pode desprezar a existência de indícios de autoria, o fato é que, em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não ficou sobejamente comprovada, indene de dúvidas, a autoria que foi atribuída ao apelante, surgindo evidentes contradições nas declarações dos policiais militares, de modo que não se pode dizer que são declarações seguras e coerentes.

Logo, havendo dúvida razoável, ou mínima que seja, deve ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
, pois a inocência é presumida até que se comprove o contrário.

Indispensável ressaltar que o decreto condenatório deve vir alicerçado em provas claras e indiscutíveis, não bastando a alta probabilidade acerca do cometimento do delito e de sua autoria, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência, previsto no artigo 5°, inciso LVII, da Constituição Federal.

Não se está afirmando que o apelante não cometeu o crime em questão, mas a imprecisão probatória é sinônimo de ausência de prova suficiente para a prolação do édito condenatório, o qual deve demonstrar de modo incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal e da responsabilização do autor, o que também não se verifica na sentença de primeiro grau (Id. 180484378), diante da completa singeleza de seus termos, bastando uma breve análise a este respeito.

Assim, considerando a dubiedade emanada do conjunto probatório, esta deve ser interpretada em favor do acusado, razão pela qual a melhor solução é o acolhimento da pretensão absolutória, consoante precedente desta Corte Estadual:

“(...) A fragilidade do acervo probatório atrai a incidência do princípio da presunção de inocência – militando em prol do acusado o favor da dúvida conforme parêmia “in dubio pro reo”
(TJ/MT – Ap. Crim. 006576-67.2019.8.11.0064, 1ª CCrim – Relator Des. Orlando De Almeida Perri, DJE 12.11.2020).

“(...) Forçosa a reforma da sentença condenatória, e, via de consequência, a declaração da absolvição do agente, com fulcro no princípio do in dubio pro reo, e com esteio na literalidade do artigo 155 do Código de Processo Penal, pois, não havendo provas judicializadas que o vincule à prática do delito, qualquer condenação neste sentido estaria embasada em mera presunção, inadmissível em Direito Penal.”
(TJ/MT – Ap. Crim. n. 178498/2016 – 2ª CCrim. – minha relatoria – julgado em 19.04.17).

Em razão do acolhimento do pedido defensivo de absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria, evidentemente, os demais pedidos defensivos ficam prejudicados.

Por todo o exposto, em dissonância do parecer ministerial, dou
provimento
ao recurso manejado pela defesa de
Deoclecio Dias de Souza
para absolvê-lo da prática do crime tipificado no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso IV, do Código Penal, com fundamento no
artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Expeça-se ofício ao Juízo de origem, comunicando-se acerca da decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023